Tribunal: TJDFT
Processo: 0705042-68.2020.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO EVIDENCIADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo da Defesa, no termo recursal, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla.

2. Não se verifica nulidade posterior à pronúncia quando a Defesa não demonstrar eventual prejuízo ou apontar irregularidade de ordem procedimental no processamento da ação, operando-se a preclusão.

3. Se a sentença foi proferida com lastro na pronúncia e em conformidade com o julgamento dos jurados, estando em consonância com o disposto no art. 492, inc. I, do Código de Processo Penal, não há falar-se em contrariedade à lei ou à decisão dos jurados.

4. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado está totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri. 2.1. Não há nulidade na quesitação de qualificadora compatível com a tese ministerial e com a narrativa contida na denúncia.

5. A premeditação configura circunstância que desborda da reprovabilidade ínsita ao delito praticado, justificando validamente o trato negativo da culpabilidade. 3.1. A especial gravidade do delito de homicídio e o uso de arma de fogo pelo adolescente. são circunstâncias idôneas para caracterizar reprovabilidade acentuada da conduta do agente no crime de corrupção de menores.

6. O fato de o réu fazer ameaças veladas por meio de suas redes sociais, visando atemorizar a comunidade em que vivia, e coagir pessoas a um pacto de silêncio, bem como, a notícia de que era um temido traficante da região, demonstra a forma perniciosa como o réu se porta em sociedade, justificando a valoração negativa de sua conduta social.

7. O fato de o disparo ter sido efetuado contra a cabeça da vítima, a curta distância, pode ensejar a valoração negativa das circunstâncias do crime, dado que implica na impossibilidade quase certa de sobrevivência da vítima. Ainda, tal circunstância não se confunde com o fato da vítima ser surpreendida pelo disparo enquanto conversava calmamente com o executor. Com efeito, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima se fundamentou na impossibilidade de ela prever a ação criminosa e, portanto, antecipar-se e reagir à violência praticada.

8. Dado que o crime ocorreu em praça pública, na presença de mães e crianças que ali circulavam, correto o reconhecimento de circunstância excepcional em desfavor do réu. Isso porque, além do perigo representado para os transeuntes com o disparo, há evidente prejuízo psicológico e social para os cidadãos, especialmente para crianças, que deveriam sentir-se seguras em locais de convivência.

9. A coação e o amedrontamento de familiares da vítima, de fato, extrapolam as consequências comuns do delito, devendo ser tida em desfavor do réu.

10. Recurso conhecido e desprovido.